Tribunal: CARF
Processo: 11128.009342/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
Questão sumulada do CARF. Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
PRAZO PARA O TRANSPORTADOR REGISTRAR NO SISCOMEX OS DADOS PERTINENTES AO EMBARQUE DA MERCADORIA.
Segundo IN 28/1994 do artigo 37 é de sete dias.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Configura embaraço à fiscalização quando a autoridade fiscal competente confronta com ações ou omissões que prejudicam a conferência do dados do produto, causada pelo atraso na prestação de informações por parte do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Insurgência contra Súmula. CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009342/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.359 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
Questão sumulada do CARF. “Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66”.
PRAZO PARA O TRANSPORTADOR REGISTRAR NO SISCOMEX OS
DADOS PERTINENTES AO EMBARQUE DA MERCADORIA.
Segundo IN 28/1994 do artigo 37 é de sete dias.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Configura embaraço à fiscalização quando a autoridade fiscal competente
confronta com ações ou omissões que prejudicam a conferência do dados do
produto, causada pelo atraso na prestação de informações por parte do
contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
Insurgência contra Súmula. “CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
de constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade . Na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009342/2008-31
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.

Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório realizado pela DRJ de origem.
Trata-se de auto de infração pela não informação tempestiva dos dados de embarque no
SISCOMEX relativos à declarações de exportação (DDE) relacionadas às fls. 14/15, em
face do levantamento realizado em face da nota Audit/DIAAD no 49 de 8/9/2008, a qual
apurou informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, por parte
da transportadora ZIM DO BRASIL LTDA nos anos de 2003/2004 em prazo superior a
07 (sete) dias em 54 embarques realizados através de 2 navios/viagem por ela
representados.
A fiscalização fundamentou o auto nos artigos 37,§2o da IN-SRF no 28/94 e art. 107, IV,
incisos "c" e “e” do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pela Lei no 10.833/03,
cobrando a multa no valor de R$ 10.000,00 .
Intimada do Auto de Infração em 05/01/2009 (fls. 19), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 3/2/2009 (fls. 20 e ss), alegando em síntese:
a) erro na eleição do sujeito passivo. Na condição de agente marítimo não pode ser
responsabilizado, uma vez que este ônus é do transportador.
b) inexistência de prazo expressamente previsto à época da infração
c) ausência de embaraço à fiscalização.
d) boa fé da impugnante. Exclusão de ilicitude. Ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Ao final requer nulidade do feito, e sucessivamente no mérito improcedência da ação.
É o relatório
Analisado pela 20a Turma da DRJ/SPO os argumentos defensivo, exarou o
Acórdão sob no 16-79.378, onde entendeu ser improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento com o seu valor originário, na totalidade, diante de sua responsabilidade, seja como
agente, seja como transportador marítimo e ou ainda na condição de mandatária, respondendo,
assim, pela infração praticada, nos estritos termos da legislação regente.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

Conservou a multa por entender extemporâneo a inserção dos dados referentes a
carga importada.
Em 13.SET.2017 tomou conhecimento da decisão supra e no dia 10.OUT.2017
aviou o presente Recurso Voluntário, onde, em síntese alega:
Da impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
Da ilegitimidade passiva da recorrente;
Da inexistência de prazo expressamente previsto época da suposta infração;
Da ausência de embaraço à fiscalização;
Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2° da lei n°
9.784/99);
Ao final requer o acolhimento do RV aviado.
Eis o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e acode em parte os requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço em parte e passo analise das questões suscitadas no
presente remédio recursivo.

PRELIMINAR (1)
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A AGENTE
MARÍTIMO.
Alega que a fiscalização incorreu em erro ao considerar a Recorrente como
transportadora, eis que, indiscutivelmente ela é agente marítimo.
Transcreve trecho no Auto de Infração onde fora lançado o contribuinte como
Transportadora Zim do Brasil, o que, para ela seria um erro passível de levar à nulidade do auto
de infração.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

Todavia, trata de um erro meramente material, facilmente perceptível, onde uma
mera correção não interfere na situação definida no lançamento. E, nessa seara, desde já descarto
essa possibilidade.
Outra questão que levaria a nulidade da autuação seria o fato de ela não figurar no
polo passivo do lançamento, eis que o transportador marítimo ou o agente de carga é que têm a
responsabilidade pela unitização/desunitização de cargas.
Entretanto, tal insurgência não há de ser conhecida, eis que se rebela contra
questão já sumulada pelo CARF. Confira.
Súmulano 185:“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66”.
Portanto, rejeito as questões preliminares levantadas, eis que mero erro material
perceptível que não modifica o lançamento não é passível de nulidade, bem como rejeito a
questão de ilegitimidade que se insurge contra súmula da Corte, uma vez que o agente Marítimo,
enquanto representante do transportador estrangeiro, é sujeito passivo da multa lançada.

PRELIMINAR (2)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Ao que se vê, nesse quesito há uma identidade muito grande com o anterior, pois,
para a Recorrente ela não é parte legitima para figurar no polo passivo da autuação por ser mera
mandatária da empresa transportadora responsável pelo registro das Declarações de Despachos
de Exportação — DDE junto ao SISCOMEX, não sendo possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pela transportadora.
Como acima apontado, há de ser rejeitada matéria que se insurge contra questão
sumulada do CARF.

MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO EXPRESSAMENTE PREVISTO ÉPOCA DA
SUPOSTA INFRAÇÃO
Alega a Recorrente que a autuação aplicando-lhe a multa foi fulcrada no art. 107,
inciso IV, alíneas "c" e "e" do Decreto-Lei n° 37/66, que invocou ainda as regras insculpidas nos
arts. 37 c/c 44 da IN 28/94, mas não havia um prazo expressamente previsto para a realização do
registro junto ao sistema do SISCOMEX, eis que somente continha a expressão "imediatamente
após".
De fato, a legislação de regência que vigorava à época da exportação em testilha,
rezava:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

Instrução Normativa SRF no 28/94:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
(...)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §3o do art.
42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37/66
com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo
de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Somente com a redação dada pelo esclarecimento do item 2 da Notícia Siscomex
no 105, de 27 de julho de 1994 é que se esclareceu o termo ‘imediatamente’. Confira:
“2) Por oportuno, esclarecemos que o termo imediatamente, contido no art. 37 da IN
28/94, deve ser interpretado como “em até 24 horas da data do efetivo embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes no Siscomex, com base nos
documentos por ele emitidos”. Salientamos o disposto no art. 44 da referida IN, ou seja,
a revisão legal para autuação do transportador no caso de descumprimento do previsto
no artigo acima referenciado.”
Adveio, posteriormente, nova regra esclarecedora através da Instrução Normativa no
510/05 que alterou os termos do artigo 37:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Diante do acima exposto, considerando que houve o descumprimento pelo
contribuinte do registro de dados pertinentes ao embarque das mercadorias no prazo previsto na
legislação de 7 dias do efetivo embarque das mercadorias, correta a exigência da penalidade
capitulada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei 10833/03.

DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
Diz que não criou nenhum embaraço à fiscalização por ter atrasado as
informações, alegando dicotomia entre a sua autuação, decisão de piso e outra decisão de
idêntica ocorrência fática, trazendo julgado da DRJ/SPO11.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

Todavia, tenho que o embaraço à fiscalização se configura quando a autoridade
fiscal responsável pela autuação confronta com ações ou omissões assaz de prejudicar a sua
conferência, causada pelo contribuinte.
No caso em tela não foi possível o Fiscal autuante agir na conferência diante da
omissão de informações dentro do prazo de 7 dias, omitido pela Recorrente. E isso configura
embaraço à fiscalização.
Nesse quesito, sem razão a Recorrente.

DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE (ART. 2° DA LEI N° 9.784/99)
Alega, com perfulgência, por muito bem discorrer, ser necessária a observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de aplicação obrigatória no processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme expressado no artigo 2°
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Essa matéria não consta em impugnação, peça inicial da defesa, mas a considero
como ‘Questão de Ordem Pública’, por anatematizar ausência de observância no julgamento da
unidade de origem à princípios constitucionais e dela conheceria para julgamento.
Entretanto, engessado é o julgador administrativo do CARF pela Súmula 2a, que
não permite ao conselheiro analisar inconstitucionalidade de lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No caso em tela, apesar de a matéria não ter sido levado a julgamento na unidade
de origem, entendo que ela trata de questão de ordem pública, sendo que por essa razão deveria
ser conhecida se não objurgasse matéria sumulada pela Corte Administrativa.
Portanto, dela não conheço.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem na análise de constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.359 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009342/2008-31

Wilson Antonio de Souza Correa.

Fl. 162
DF CARF MF
Original